Tribunal: TJDFT
Processo: 0717894-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. ASSOCIADO INADIMPLENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA NO ESTATUTO. PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.

1. A previsão expressa no Estatuto da associação de moradores, aprovado em Assembleia Geral, torna legítima a cobrança judicial de honorários convencionais/contratuais de condômino inadimplente.

2. Apelação conhecida e provida.